Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra sentença que julgou parcialmente os pedidos constantes na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.354,49 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, argumenta preliminarmente sobre a aplicabilidade da Convenção de Montreal e sobre os notáveis índices de eficiência da companhia. Outrossim, defende que em relação ao atraso na entrega da bagagem, o mesmo está de acordo com o regramento da ANAC, procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação (até 21 dias). Por fim, defende a inocorrência de danos morais, e o valor fixado exorbitante, pugnando pela redução. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID 52702127.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52702124 e ID 52702124.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4.Constitui em alegação trazida apenas no Recurso Inominado, aplicabilidade da Convenção de Montreal e sobre os notáveis índices de eficiência da companhia. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, destarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Analisando a síntese dos fatos, narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, trecho Brasília – Punta del Este, com ida na data 20.04.2022 e volta no dia 25.04.2022 e que, no dia do embarque da ida, despachou uma única bagagem no guichê da requerida. No entanto, quando chegou ao seu destino, verificou que sua mala havia sido extraviada, a qual só foi restituída no último dia de sua viagem. Informa que durante o período de extravio teve que adquirir roupas, sapatos, itens de higiene, no valor de R$ 6.076,22, bem como uma nova mala para despachá-los (R$ 278,27), sofrendo o prejuízo material de R$ 6.354,49 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
6. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal. Sendo estes devidamente comprovados pelas notas fiscais anexadas nos autos dos itens adquiridos pela autora durante a viagem enquanto sua bagagem permaneceu extraviada, constando a compra de roupas, sapatos, itens de higiene, bolsa, etc, além das faturas dos cartões, documento de cotação da moeda convertida para real (ID 52701539 e seguintes). Portanto, não há o que se discutir em relação as considerações autorais não serem verdadeiras, tampouco quanto a eficiência da companhia, tendo em vista a evidente falha na prestação de serviço.
7.Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, insta esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.